Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700356-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMAR CAVALCANTE, IVAN DE SA PEIXOTO, PEDRO DE SA PEIXOTO APELADO: MARIA ENEIDA ALVARES DE SA PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Imissão na Posse c/c Arbitramento e Cobrança de Aluguéis ajuizada por MARIA ENEIDA ALVARES DE SA PEIXOTO em face de ROSEMAR CAVALCANTE, IVAN DE SA PEIXOTO e PEDRO DE SA PEIXOTO buscando ser imitida na posse do imóvel localizado na SHIN QL 07, conjunto 05, Casa 19, Lago Norte, Brasília/DF, com o arbitramento e cobrança de aluguéis devidos pelos réus desde 24/12/2021, data em que receberam notificação extrajudicial para desocupar o imóvel. Utilizo como parte deste o relatório da sentença de ID 54031929: Trata-se de ação de imissão na posse c/c com arbitramento e cobrança de alugueres. A autora alega que desde 30/04/1985 é coproprietária do imóvel localizado no SHIN QL 07, conjunto 05, Casa 19 – Lago Norte, Brasília/DF. Narra que os requeridos passaram a residir no imóvel, em razão da convivência firmada com o outro coproprietário, Sr. Xavier, com o qual Rosemar teria mantido união estável. Assim, pretende a autora ser imitida na posse do referido imóvel, determinando-se a desocupação dos requeridos, que, segundo a autora, lá estão residindo apenas porque a requerida Rosemar era companheira do falecido. Sustenta que não há direito de habitação para a companheira, se a ex-esposa também é proprietária do imóvel. Na emenda de id 114720387, a autora esclareceu que cobra alugueres relativos ao seus 50% do imóvel, o que perfaz a monta de R$ 5.459,65 mensais (valor do imóvel de R$1.091.930,55, multiplicado pelo percentual de 0,5%). Decisão de id 113126902 afastou a necessidade de inclusão no polo ativo dos outros coproprietários: 25% de Abdul Sayol de Sá Peixoto Neto e 25% de Arthur Alvares Neto. Devidamente citados, os requeridos apresentaram CONTESTAÇÃO conjunta em ID 120524116. Afirmam que a autora se casou com o Sr. Xavier em 31/12/1966, tiveram dois filhos, e separaram-se de fato e, 1996, há mais de 25 anos, quando então fizeram um contrato de partilha verbal dos bens, na qual foi destinada ao Sr. Xavier a casa objeto da demanda e à autora a casa onde ela reside com os filhos comuns com o Sr. Xavier. Alegam que esse acordo verbal foi público e notório e deverá ser provado por testemunhas, além de ser evidente, porque o Sr. Xavier sempre morou na casa sem qualquer contraprestação ou reclamação. Alegam que em 2007 o Sr. Xavier passou a conviver com a ré em regime de união estável e que em 21/05/2013 foi formalizado o divórcio com a autora, apenas para regularizar a união estável com a Sra. Rosemar, e a opção por não formalizar a partilha deu-se para evitar burocracias, custos e impostos. Alegam que após o divórcio, em 2013, foi formalizada a união estável entre o Sr. Xavier e a ré Rosemar, que sempre moraram na casa objeto da demanda, de forma gratuita. Informam que os requeridos Ivan e Pedro são sobrinhos do Sr. Xavier e que eles moram com a ré Rosemar desde que a mãe deles foi acometida com câncer, acrescentando ainda que, quando do falecimento da irmã do Sr. Xavier, mãe de Ivan e Pedro, o Sr. Xavier pediu a tutela definitiva dos menores, que até hoje vivem na casa como dependentes da Sra. Rosemar, pois embora já sejam maiores de idade, ainda estudam. Sustentam que a convivência familiar sempre foi amistosa, inclusive com a autora, mas após o óbito do Sr. Xavier, em 04/02/2021, os filhos dele com a autora passaram a exigir que os réus deixassem a casa, e agora utilizam a mãe como requerente, alegando copropriedade. Sustentam que o acordo verbal de partilha de bens, realizado há mais de vinte cinco anos entre a autora e o Sr. Xavier é válido e eficaz, em virtude da força obrigatória dos contratos. Afirmam que a autora está violando o princípio da boa-fé, que pressupõe que as partes cumprirão os termos estabelecidos. Invocam os Acórdãos 1403984 e 693368 do TJDFT, nos quais foi reconhecida a validade e a eficácia de acordo verbal de partilha de bens entre ex-cônjuges. Assim, suscitam preliminar de ilegitimidade ativa, diante da existência do acordo verbal no sentido de que a casa ficaria apenas para Xavier, não sendo a autora sequer coproprietária do imóvel, ou que no mérito o acordo verbal leva à improcedência. Pelo princípio da eventualidade e subsidiariamente, sustentam os réus que, diante da união estável entre Xavier e Rosemar, esta tem direito real de habitação garantido, na forma do art. 1.831 do CC combinado com o art. 7o da Lei 9.278/96. Alegam que o direito de habitação é garantido mesmo que o regime de bens da união estável fosse o da separação absoluta, nos termos da doutrina e da jurisprudência. Por isso, sustentam a improcedência dos pedidos, pois a ré Rosemar tem direito de morar no imóvel gratuitamente. Ainda subsidiariamente, aduzem que a ré tem o direito de permanecer no imóvel em virtude da usucapião extraordinária, sustentando que a ré tem legitimidade para pleitear o reconhecimento da usucapião extraordinária do art. 1.238 do CCB em favor do Sr. Xavier, que teve a posse do imóvel por mais de 15 anos com animuis domini e de forma mansa, pacífica, gratuita e ininterrupta. Alegam que a usucapião, nos termos da Súmula 237 do STJ, pode ser alegada em matéria de defesa, e que deve ser reconhecida a usucapião pelo Sr. Xavier, que morou na casa desde 1996 até a data do óbito em fevereiro de 2021, ou então a usucapião da ré em conjunto com o Sr. Xavier desde 2007, quando passou a ré a residir junto com ele na casa. Defendem ainda que, reconhecida a usucapião pelo Sr. Xavier, a ré Rosemar tem ao menos a metade da propriedade do imóvel, na qualidade de meeira de Xavier, pois a usucapião se firmou durante o período de união estável entre Xavier e Rosemar, de modo que, mesmo sendo o regime da união estável o da separação legal absoluta, a Súmula 377 do STF reconhece a meação da companheira sobre os bens comuns adquiridos na constância da união estável, sendo presumido o esforço comum. Afirmam que, se não for adotado esse entendimento de que o regime de bens não é impedimento à aquisição da meação por parte de Rosemar, a escritura pública de união estável foi realizada somente em 2013 e o regime de bens não pode retroagir a 2007, de modo que a meação foi adquirida. Alegam que a meação da ré Rosemar também leva à improcedência dos pedidos. Sustentam, ainda pela eventualidade, que a Ré possui direito de retenção e de indenização pelos móveis planejados e reforma realizadas no imóvel. Afirma, conforme documentos anexados à contestação, que tem direito a ser indenizada pelo valor de R$92.194,64, referente à metade dos valores pagos com a reforma da casa. Sobre o valor do aluguel, afirmam que o montante pleiteado na inicial é excessivo, conforme pesquisas de valor de aluguel de imóveis similares, e não representa o valor de 50% da suposta copropriedade da autora, bem como que, na remota hipótese de haver condenação nesse sentido, deve-se respeitar o percentual da copropriedade e que é ônus da autora a prova do valor adequado. Na contestação, os requeridos Ivan e Pedro fazem pedido de gratuidade de justiça e alegaram os réus que a autora deve juntar comprovante de residência, sob pena de inépcia da inicial. Protestam os réus pela juntada posterior de documentos, alegando que não houve tempo hábil de obtenção de alguns, além de protestarem por outras provas. RÉPLICA ao id 121345908. Afirma a autora que o acordo verbal para a partilha de bens nunca existiu. Alega que a autora e o Sr. Xavier adquiriram outros cinco imóveis em condomínio, conforme se comprova com as certidões anexadas, e que sua intenção sempre foi não realizar a partilha de seus bens, mantendo-se seu acervo em copropriedade para a proteção deles próprios e dos filhos em comum. Sustenta que não é cabível o reconhecimento do direito real de habitação, invocando o Acórdãos TJDFT e do STJ no sentido de que o direito real de habitação só é oponível aos herdeiros do de cujus, mas não contra quem já era proprietário do imóvel antes do óbito. Quanto à usucapião, afirma que não há poderes ao patrono da causa para a promoção de tal pedido em nome de Xavier e que Xavier nunca promoveria esse tipo de ação em desfavor da autora. Defende que Rosemar não poderia usucapir, pois como companheira de Xavier foi apenas usufrutuária, e não tinha posse animus domini. Afirma que não há direito à meação, porque o imóvel foi adquirido com recursos anteriores à união estável (art. 5o, § 1o, da Lei 9.278/96), e alega que para aplicar a Súmula 377 do STF é preciso a comprovação do esforço comum na aquisição, o que não ocorreu entre Xavier e Rosemar. Aponta que o pedido de retenção e indenização pelas benfeitorias deveria ter sido manejado em ação autônoma ou em reconvenção. De todo modo, defende que a maioria das notas fiscais foram expedidas em nome de Xavier, e que a parte ré nunca contribuiu para as benfeitorias, pois estava desempregada há oito anos, de modo que não houve esforço comum. Sustenta que Rosemar deveria ter declarado no seu IRFP as despesas com reforma e manutenção. Reitera o valor do aluguel pedido. Tece comentários em relação a cada um dos documentos juntados com a contestação, apresentando impugnação em relação a alguns deles. No id 122328407 a parte ré basicamente repete os termos da contestação. Reitera que a casa era unicamente de Xavier em razão do acordo informal realizado, o que foi corroborado com declarações de várias pessoas. Refuta os argumentos aviados em réplica pela autora. A autora se manifestou em ID 122624866, também repetindo argumentos anteriores, e sustentando que os réus Ivan e Pedro têm condições de arcar com as despesas do processo, pois além de serem proprietários de bens que revelam capacidade econômica, recebem aluguéis. Proferida decisão de saneamento em ID 125328829, que resolveu questões preliminares, fixou ponto controvertido, distribuiu o ônus da prova pela regra ordinária e deferiu a produção de prova oral. Audiência de instrução realizada na forma da Ata sob ID 143418819 e termos seguintes bem como Ata sob ID 148418102 e termos seguintes. Alegações finais por memoriais escritos pela autora, ID 150490301 e pelos réus, ID 152361762. O Juízo de Origem determinou a conclusão do processo para sentença. Por fim, vieram ao Nupmetas-1, onde o recebi apto ao julgamento. O Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, nos seguintes termos (ID 54031929): Gizadas as razões supra expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: i. DETERMINAR aos requeridos que DESOCUPEM o imóvel objeto dos autos, SHIN QL 07, conjunto 05, Casa 19 – Lago Norte, Brasília/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, em caso de incumprimento, promover-se imediata emissão do mandado de imissão de posse em favor da autora, no aludido bem, autorizando-se o uso de força policial em caso do descumprimento da ordem. ii. CONDENAR os requeridos ao pagamento de alugueres, cujo valor será auferido em sede de liquidação de sentença, tendo como termo inicial a data constante no AR afeto à notificação extrajudicial de ID 112400786, 16/12/2021. Por conseguinte, RESOLVO o mérito da lide, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, o2o do Digesto Processual Civil. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. No Nupmetas-1. Inconformados, os réus interpuseram Apelação no ID 54031931. Afirmam que a sentença deve ser cassada ou reformada. Inicialmente, sustentam a nulidade da sentença por ter sido prolatada por magistrada integrante do Nupmetas-1, circunstância que viola o juiz natural. Quanto à necessidade de reforma, alegam que houve acordo verbal entre o proprietário do imóvel, Xavier, e a apelada, por meio do qual foi estabelecido que a propriedade do bem caberia a ele. Sustentam ainda a existência de direito real de habitação, a ocorrência de usucapião extraordinária e dos direitos à meação do imóvel e de retenção das benfeitorias realizadas. Acrescentam que a partilha dos bens do falecido se baseou em documento cuja validade é discutida no processo no 0731320-52.2023.8.07.0001, no qual foi deferida tutela de urgência em favor da apelante Rosemar. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença ou reformá-la, julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora. Preparo recolhido no ID 54031933. Contrarrazões no ID 54031937, na qual a apelada afirma inicialmente que sua propriedade sempre foi ressalvada, considerando que à época do divórcio com Xavier eles decidiram partilhar os bens pertencentes ao ex-casal “em um momento futuro”. Assim, diante do falecimento de Xavier, a formalização da partilha foi realizada por ela e pelo espólio. Acrescenta não ser meeira, mas coproprietária dos imóveis adquiridos durante o casamento com Xavier e que a apelante Rosemar não é herdeira, já que sua união estável foi firmada no regime da separação obrigatória de bens. Sustenta que não há comprovação do alegado acordo verbal e tampouco dos requisitos para reconhecimento da usucapião, do direito real de habitação ou do direito à retenção de benfeitorias. Em relação à tutela de urgência deferida no processo no 0731320-52.2023.8.07.0001, afirma ser decisão provisória e que certamente será reformada no curso do processo. Requer o recebimento do recurso sem efeito suspensivo e o seu não provimento. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, anoto que não houve deferimento de tutela de urgência durante a tramitação do processo em primeira instância, de modo que se aplica à hipótese o efeito suspensivo em regra atribuído ao recurso de apelação, por força do art. 1.012 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Logo, considerando que o caso dos autos não se adequa às hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, recebo o recurso no duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Observo também que há questão prejudicial ao julgamento do recurso, circunstância que acarreta a necessidade de suspensão deste processo até que haja o julgamento da ação anulatória no 0731320-52.2023.8.07.0001. A necessidade de suspensão é prevista no art. 313 do Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...) A suspensão é necessária porque nos autos do processo no 0731320-52.2023.8.07.0001 é discutida a validade do termo de especificação de meação, lavrado após o falecimento do companheiro da apelante. O documento tem relação direta com o direito de propriedade da apelada, que é o fundamento por ela utilizado para requerer a imissão na posse do imóvel e o pagamento de aluguéis. Além disso, houve deferimento parcial da tutela de urgência requerida pela ora apelante naquele feito, com a consignação feita pelo Juízo de que há probabilidade do direito alegado por ela. Resta claro, portanto, o risco de prolação de decisões conflitantes. Diante disso, recebo a apelação no efeito suspensivo e devolutivo (art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil) e determino a suspensão do feito até o julgamento da ação no 0731320-52.2023.8.07.0001, com fundamento no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2023 16:10:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador